Tribunal: STF
Processo: RE 1409373
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS DE JUIZ CLASSISTA. REAJUSTAMENTO.



    1. Sentença que não reconhece a juiz classista inativo o direito de ter reajustado seus proventos de aposentadoria nos mesmos moldes dos subsídios dos juízes do trabalho do primeiro grau de jurisdição, nem pelos índices de reajuste concedidos aos aposentados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mas apenas ao reajuste estabelecido na Lei n° 11.143/05.



    2. Apelação do autor, insistindo no direito de receber proventos equivalentes a 2/3 dos vencimentos dos juízes togados ou, quando menos, reajustados pelos mesmos índices aplicados às aposentadorias pagas pelo RGPS, e, ainda, no de ter a eles incorporados 35 anuênios. Apelação da União alertando para a prescrição do fundo do direito e defendendo o reajustamento dos proventos do autor na forma estabelecida para os servidores federais.



    3. Ao condenar a União a pagar quantia ilíquida, a sentença ficou sujeita a reexame necessário (CPC, art. 475).



    4. Ação ajuizada em 3/1/11. Prescrição da pretensão de incorporar à aposentadoria anuênios supostamente devidos desde 1°/7/96 e também da de cobrar obrigações vencidas antes de 3/1/06.



    5. "A especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação específica" (MS n° 21.466, STF, Pleno, Min. Celso- de Mello, DJ 6/5/94, p. 10.486).



    6. Na vigência da Lei n° 6.903/81, o reajustamento dos proventos dos juízes temporários inativos seguia o dos vencimentos dos juízes temporários em atividade. Esse critério, porém, não se incorporou ao patrimônio dos juízes aposentados, sabido que não existe "direito adquirido a regimento jurídico instituído por lei" (RE n° 145.183, STF, Pleno, relator p/ acórdão Min. Moreira Alves, DJ 18/11/94, p. 31.394).



    7. A partir de 3/6/98, a remuneração dos juízes temporários ficou "sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais" (Lei n° 9.655/98, art. 5°). Suspeita de inconstitucionalidade do dispositivo afastada.



    8. A Lei n° 10.887/04, na sua redação original, estabeleceu que os proventos dos servidores públicos seriam reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Complementarmente, o Ministério da Previdência Social, autorizado pela Lei n° 9.717/98, editou a Orientação Normativa n° 3, de 13/8/04, fixando que os reajustes sedariam "de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo" ou, na falta deste, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS". Critério mantido nas orientações normativas subsequentes.



    9. A partir de janeiro de 2008, a vinculação aos índices de reajustes dos benefícios, pagos pelo RGPS passou a ser prevista em lei, deixando de ser critério subsidiário, ao menos para o reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais (Lei n° 10.887/04, art. 15, com as redações dadas, sucessivamente, pela Medida Provisória n° 431/08 e pela Lei n° 11.784/08, e ADI n° 4.582MC/DF, STF, Pleno, Min. Marco Aurélio, DJe 9/2/12). 



    10. Conhecimento, de oficio, da remessa oficial e provimento parcial dela e da apelação da União, para declarar prescrita a pretensão do autor de incorporar anuênios aos proventos de aposentadoria e para afastar o reajuste autorizado pela sentença com base na Lei n° 11.143/05. Apelação do autor também provida em parte, para condenar a União a reajustar os proventos de aposentadoria do demandante, a partir de 3/8/04, pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e a pagar os retroativos correspondentes devidos desde 3/1/06." (e-doc. 13, p. 7-9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. Valdir Queiroz Sampaio interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XV; e 96, inc. II, al. "b", da Constituição da República. Discorre sobre a irredutibilidade remuneratória. Afirma que a Lei nº 9.655, de 1998, não pode ser aplicada de forma retroativa. Sustenta que o art. 5º da Lei nº 9.655, de 1998 é inconstitucional por vício de iniciativa. Alega que o Tribunal de Contas da União reconheceu o direito à inclusão de seus anuênios ao tempo de serviço (e-doc. 24).



    4. União interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 2º, 40, e 61, § 1º, inc. II, al. "a", da Constituição da República. Afirma que não há direito adquirido a regime jurídico vigente à época da aposentadoria. Alega que o autor não pode ter seus proventos reajustados pelos índices definidos para o RGPS, uma vez que é aposentado estatutário, cuja aposentadoria é regida por normas de regime próprio. Argumenta que, após a Lei nº 9.655, de 1998, a remuneração dos juízes classistas está sujeita apenas aos reajustes concedidos aos servidores públicos federais (e-doc. 26).



    5. Os recursos extraordinários foram admitidos sob o fundamento de que estão preenchidos seus requisitos de admissibilidade (e-docs. 31 e 33). 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 9.655, de 1998, foi dirimida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.179/DF, tendo sido conferida interpretação conforme à Constituição a tal dispositivo, "no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União". Confira-se a ementa de tal julgado:



    "Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003."



    (ADI nº 5.179/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 17/09/2020).



    7. O acórdão recorrido, por conseguinte, merece reforma por ter estabelecido que os proventos de aposentadoria do demandante devem ser reajustados de forma diversa da realizada aos proventos dos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União.



    8. Quanto à discussão sobre a ocorrência de prescrição em relação ao pleito de incorporação de anuênios, em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário de Valdir Queiroz Sampaio e dou provimento ao recurso extraordinário da União, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, afastar a realização de reajuste da aposentadoria do autor pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e determinar tal reajuste seja realizado em conformidade com os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator